Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-32.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000703-32.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA - CPF: 522.252.161-34 (RECORRIDO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1000703-32.2021.8.11.0086

Embargante:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Embargada:
LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29-02/06
/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES L
EGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo
sumulado
.

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA postula reparação por danos materiais e materiais, em razão de acidente ocorrido na rodovia sob a responsabilidade da empresa Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, notadamente em razão de o veículo ter sofrido avarias em decorrência de buraco na pista.

2. Nos termos do artigo 37, § 6.o,
daConstituição
Federal e do artigo 14 do Código de Defesa
doConsumidor
, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação
doserviçopúblico
, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa
depedágioexigida
, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica havida entre o usuário e a concessionária de serviço público é matéria há muito já pacificada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAL MORTO NA PISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os
usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço. No caso, a concessão é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem em
tranqüilidade
e segurança. Entre o usuário da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo, com o que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial não conhecido. (
REsp
467883/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 01/09/2003)

3. Em consequência à aplicação do disposto no artigo 37, § 6.o,
daConstituição
Federal e do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do afirmado pela empresa Recorrente, sua responsabilidade é objetiva, independente, pois, de dolo ou culpa, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado no 7 da Súmula do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de FORMA OBJETIVA por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
608.348/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014,
DJe
06/02/2015)
.

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido. (
REsp
647.710/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216)

CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder
Público concedente
. III - Recurso especial conhecido e provido. (
REsp
687.799/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009,
DJe
30/11/2009)
.

4. O arcabouço probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais. Com efeito, é fato incontroverso nos autos que o dano se deu na rodovia
pedagiada
pela empresa Recorrente, em virtude de um buraco existente na pista. A empresa Recorrente
, questiona
apenas o quantum indenizatório arbitrado a título de danos materiais, assim como postula pelo afastamento da condenação por danos morais.

5. Os danos materiais restaram comprovados por meio dos orçamentos e notas colacionadas na exordial.

6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando a sua conduta é de resistência
a
reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7. No caso, restou comprovado que o consumidor oportunizou a resolução da celeuma na seara administrativa. No entanto, a empresa Recorrente optou por manter-se inerte, obrigando a parte hipossuficiente a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

8. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno a empresa Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15
% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
”
.

A Embargante se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de
omissão
, no que pertence
a
ausência de
comprovação de fato constitutivo
de direito por parte do Embargado, ao argumento de que não restou demonstrado a presença de objeto estranho na pista.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023